Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741835-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO, preso em 18/11/2022, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (receptação qualificada) contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Os impetrantes narram os fatos concernentes à organização criminosa e lavagem de dinheiro, dando o paciente como investigado por atuar na função de guardar/esconder motos furtadas. Dizem que foram instaurados inquéritos autônomos, IPs no 120/2020 e no 53/2022, sendo o primeiro para investigar adulteração de sinal identificador, receptação, furto e associação criminosa, o paciente foi preso em 27/07/2022, mas a prisão foi revogada em 10/10/2022, em razão de suas condições favoráveis. Entretanto, no IP no 53/2022, decorrente da mesma força tarefa, o paciente foi indiciado por receptação, e a autoridade policial representou, novamente, pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada, sendo ele posteriormente denunciado e a peça recebida em 03/11/2022. Afirmam que o paciente se encontra em liberdade pelos fatos relativos ao IP no 120/2020, ou seja, está solto por fatos mais graves, sendo desproporcional sua prisão pelo IP no 53/2022. Sustentam que Wilson de Almeida está no comando da organização criminosa e o paciente é apenas um dos vários ocultadores das motocicletas subtraídas, por curto período de tempo, entre fevereiro e março de 2022, inexistindo contemporaneidade, uma vez que, após esse período, não há informação de participação ou envolvimento com Wilson. Alegam que o paciente possui residência fixa, emprego lícito sustenta seus três filhos e nunca se esquivou de comparecer aos atos processuais. Discorrem sobre a ordem pública e asseveram que não há risco à aplicação da lei penal, pois o paciente constituiu advogados para representá-lo. Dizem que a autoridade coatora mencionou os diversos crimes, mas o paciente possui uma única condenação anterior da qual já cumpriu a pena, alegando, ainda, que não há fato novo que o coloque novamente em contato com as pessoas investigadas. Asseveram que a prisão é excepcional, não pode ser considerada apenas a gravidade do crime, o paciente apenas guardava as motos e não há provas de que ele sabia da origem ilícita dos veículos, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não houve fundamentação idônea para negar o pedido de revogação, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 42115074). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva na sentença é desproporcional, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, a prisão é exceção, não houve fundamentação idônea, o paciente possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária, razão pela qual é de se concluir que ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (receptação qualificada) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça inaugural narra os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “Em data que não se pôde precisar, mas que perdurou até o dia 18 de março de 2022, em vários locais do Distrito Federal e por último no interior da residência situada na QNR 2, CJ C, LT 10, Ceilândia/DF, os denunciados MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO e WILSON DE ALMEIDA BARBOSA ALVES receberam e ocultaram, no exercício de atividade comercial, ainda que irregular ou clandestina, motocicletas pertencentes a vítimas diversas, as quais sabiam se tratar de produto de crime, conforme tabela abaixo (...): Nas circunstâncias evidenciadas, o denunciado WILSON, com consciência da ilicitude de sua origem, recebeu e repassou as motocicletas acima individualizadas ao denunciado MÁRCIO, para que fossem por ele ocultadas. MÁRCIO, também com plena ciência da condição de produto de crime ostentada por tais veículos, os recebeu e ocultou na residência situada na QNR 2, CJ C, LT 10, Ceilândia/DF, casa de seu tio. Após deferimento de uma série de medidas cautelares no bojo dos Autos no 0728818-48.2020.8.07.0001 (OPERAÇÃO CAVALO DE AÇO), identificou-se, a partir de dados extraídos do telefone de Welerson de Sousa Dias (um dos integrantes da Organização Criminosa investigada naqueles autos), que o denunciado WILSON enviou para Welerson algumas imagens de motocicletas, lhe indagando se teria interesse por elas, dentre as quais a HONDA/CG 160 FAN, cor prata, placas PAP-4450/DF, pertencente a Gabriel da C. G. B., furtada em Águas Claras (Relatório 711/2022-COORPATRI - ID 140164742). No dia 18 de março de 2022, Policiais Militares foram acionados via rádio para averiguar a ocultação de uma motocicleta produto de furto na QNR 2, Conjunto C, Lote 10, Ceilândia/DF. Os Policiais foram até o local e lá encontraram as motocicletas acima individualizadas, as quais eram produtos de crime, o que ensejou sua apreensão. Em conversa telefônica mantida pelos Militares com Alan Alves Bezerra, proprietário da residência, ele afirmou que a residência era ocupada por seu sobrinho, o denunciado MÁRCIO LUCAS. No mesmo dia em que as motocicletas foram apreendidas, o acusado WILSON enviou a Welerson fotografias do local em que as motos haviam sido localizadas, mostrando os veículos dispostos na rua, aguardando para serem recolhidos (ID 140164742). MÁRCIO LUCAS foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva e, ao ser interrogado sobre os fatos, confessou que foi o responsável por ocultar as motocicletas e que elas seriam de WILSON. Afirmou que recebia o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) por semana para que as motocicletas fossem ocultadas na residência (ID 140166048). Ao assim agir, os denunciados MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO e WILSON DE ALMEIDA BARBOSA ALVES incorreram no cometimento dos crimes descritos no art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes” (...). A denúncia foi recebida pelo Juízo de piso e está corroborada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial, pelas Comunicações de Ocorrência Policial e pelos extensos e minuciosos relatórios policiais, com destaque para o Relatório Policial Final do IP no 53/2022, do qual consta o seguinte: “Destaca-se que o veículo foi localizado no dia 18/3/2022, na QNR 2, conjunto J, lote 10, Ceilândia/DF. De acordo com a OC. 1146/2022-24aDP, figuraram como suspeitos do crime de receptação MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO e PEDRO HENRIQUE ALVES BIZERRA. MARCIO LUCAS foi identificado como uma das pessoas responsáveis pela ocultação dos veículos subtraídos. O investigado, em seu interrogatório, confessou o seu envolvimento com as atividades criminosas do grupo organizado. Esclareceu, que alguns meses antes de sua prisão, foram localizadas quatro motocicletas na casa de sua genitora, todas pertencentes a WILSON. Em 18/3/2022, durante diálogo mantido entre WILSON e WELERSON, foi encaminhada uma foto por aquele onde registra o momento em que as motocicletas apreendidas aguardavam a plataforma para serem transportadas. Em seguida, foi enviada uma foto dos veículos já no pátio da Delegacia. WELERSON demonstra preocupação e pergunta se alguém foi preso, o que é respondido negativamente. Os elementos indiciários colhidos demonstram que WILSON, pouco tempo depois da subtração, já estava oferecendo a motocicleta subtraída para WELERSON. Somado a isso, a confissão da MARCIO LUCAS e a apreensão do veículo, não deixam dúvidas que este e WILSON foram os responsáveis por ocultar o bem”. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De acordo com os elementos dos autos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente Márcio Lucas e de Wilson de Almeida Barbosa Alves, vinculada ao IP no 53/2022, nos quais os dois foram indiciados por receptação qualificada. O Ministério Público se manifestou favoravelmente e o Juízo de piso acolheu o pleito, em decisão datada de 27/10/2022, destacando que se descobriu que o paciente tinha a função de ocultar as motocicletas subtraídas, havendo indícios de que praticava o crime de modo habitual, e confessou a autoria nas investigações, bem como anotou que ele é reincidente, pois possui condenação por roubo tentado. Confiram-se os fundamentos: (...) “Em uma análise preliminar dos fatos, é possível inferir que, no caso, estão presentes referidos pressupostos. Com efeito, há nos autos provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em relação a ambos representados. Nesse passo, de acordo com o relatório n. 481/2022: “172. As imagens acima foram enviadas no dia 15/03/2022 por volta das 19h50. Ocorre que no mesmo dia, uma motocicleta prata, com as mesmas características da enviada por Wilson a Welerson, foi furtada em Águas Claras, entre 15h45 e 16h00, de acordo com a ocorrência 1739/2022-21aDP. Ainda no mesmo dia, segundo a ocorrência 765/2022-38aDP, uma moto Honda CG 160 de cor cinza foi furtada em Vicente Pires, entre 14h00 e 15h45. Observe que os locais e horários dos furtos são próximos e as duas motocicletas foram levadas ao mesmo endereço para posteriormente serem adulteradas e vendidas. Note que em uma das imagens, acima aparece o veículo Ford de placa JKL8872, que tem como endereço cadastrado QNO 16, conjunto 69 casa 02, nos levando a crer que um dos esconderijos de moto utilizados por Wilson, fica muito próximo essa localidade.” Ainda segundo os relatórios produzidos, WILSON DE ALMEIDA BARBOSA ALVES integra a cúpula da organização criminosa investigada no inquérito policial n. 120/2020 – CORPATRI. Segundo consta, a referida motocicleta foi localizada na residência de MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO, de acordo com o registro de Ocorrência Policial n. 1.146/2022. Nesse passo, as diligências investigativas apontam que MÁRCIO LUCAS tem por função ocultar motocicletas subtraídas, administrando o local de guarda e entregando veículos para serem utilizados em novos delitos. Há indícios de que está vinculado à prática do delito de forma habitual, recebendo remuneração pelas ocultações de veículos e, ao ser interrogado no Inquérito Policial n. 120/2020 – CORPATRI, admitiu que realizava a ocultação dos veículos subtraídos. Quanto à caracterização dos requisitos para a custódia cautelar dos representados, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade, antes mesmo da decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. O perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é inconteste, pois demonstraram periculosidade exacerbada ao praticarem, em tese, o delito de receptação qualificada, conforme consta da representação, indicando que, em liberdade, poderão voltar a delinquir com o propósito de dar continuidade aos objetivos criminosos, podendo causar prejuízo a outras vítimas. Diante da complexidade das investigações e dos diversos crimes que se imputa aos representados, a segregação cautelar mostra-se também necessária por conveniência da instrução criminal e há sério risco à aplicação da lei penal, caso os representados permaneçam em liberdade. Ademais, há que ser considerado o histórico criminal dos representados. WILSON DE ALMEIDA BARBOSA ALVES é reincidente, pois de acordo com a Execução n. 04008868220218070015 distribuída no SEEU, cumpre pena pelos crimes de receptação, roubo, falsificação de documento público, adulteração de sinal identificar de veículo automotor, associação criminosa. MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO também é reincidente, pois já cumpriu pena pelo crime de roubo circunstanciado na modalidade tentada, cuja condenação ocorreu nos autos n. 2014.07.1.031964-9. Tenho, pois, que tais circunstâncias são indicativas da sua periculosidade concreta, sendo, por isso, recomendável que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, os fatos apurados ocorreram há poucos meses e configuram, em tese, crime doloso contra o patrimônio, que embora praticado sem violência ou ameaça à pessoa, possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva dos representados por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade dos representados, notadamente em razão da periculosidade externada ante o risco de reiteração delitiva, conforme já destacado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no caso, para obstar a escalada criminosa dos representados e garantir a preservação da segurança e da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - e os requisitos da decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, restando configurada, portanto, a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILSON DE ALMEIDA BARBOSA ALVES e MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO” (...) (ID 42074260) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão do paciente, o Juízo de piso a manteve pelos mesmos fundamentos, destacando que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos da prisão, asseverando que: “No ponto, foi demonstrada, na decisão que deliberou pela cautelar extrema, a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – fundamentação a que ora remeto – e, repise-se, não havendo fato concreto superveniente capaz de ensejar mudança de posicionamento, a este magistrado é vedado proceder à revisão de decisão proferida por outro juiz de mesma instância, devendo a defesa se utilizar dos meios processuais previstos no ordenamento para provocar os Tribunais”. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias dos crimes e da periculosidade social do paciente, evidenciada pela suposta receptação de motocicletas subtraídas, consoante confessou na delegacia, quando da investigações que resultou na Operação Cavalo de Aço (IP 120/2020), e pela anterior condenação por crime grave, como o roubo circunstanciado, na forma tentada, com trânsito em julgado em 17/11/2015 (2014.07.1.031964-9), o que indica que ele faz da seara delituosa seu modo de vida, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos, não se mostrando desproporcional a manutenção da prisão, não se olvidando que ele afirmou que foi preso pelo inquérito anterior, e posteriormente solto, o que permite a conclusão de que ficou em liberdade por pouco tempo, o que justificaria o fato de não ter se envolvido aparentemente em outros crimes. Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, porquanto foi instaurado novo Inquérito Policial de no 53/2022, pelo crime de receptação, sendo que o Relatório Policial Final, no qual foram indiciados o paciente e Wilson, é datado de 18/10/2022, tendo a denúncia sido oferecida em 27/10/2022. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva pelos fundamentos mencionados. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022 17:48:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator